Tribunal: TJSP
Processo: 0032826-04.2014.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição no tocante à efetiva emissão das notas fiscais para justificar o lançamento do crédito. Contradição inexistente. Ônus do embargante comprovar a emissão das notas fiscais em decorrência da alegada transação comercial. Questão já analisada no acórdão. Embargos desprovidos.